Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. EXQUENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. POSSIBILIDADE. PROVA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu a execução de cheques, sob o fundamento de inadimplemento contratual do exequente.
II. Questão em discussão
2. Aferir a permissibilidade de discutir a causa debendi de cheque não circulado entre as partes originárias; verificar a suficiência da prova do inadimplemento contratual do exequente para aplicação da exceptio non adimpleti contractus; e analisar a validade de provas digitais (conversas de WhatsApp) em processo cível.
III. Razões de decidir
3. É cabível a discussão da causa debendi de cheque que não circulou, quando a lide se estabelece entre as partes originárias do negócio jurídico subjacente, não havendo ofensa aos princípios cambiários.
4. A comprovação do inadimplemento contratual do exequente, por meio dos elementos de prova carreados aos autos, legitima a atuação do executado.
5. A aplicação da exceptio non adimpleti contractus, nos termos do art. 476 do Código Civil, é correta diante do inadimplemento de uma das partes em contrato bilateral, legitimando a recusa da contraprestação pela parte adimplente
6. Provas digitais, como conversas de WhatsApp, são admissíveis em processos cíveis, desde que sua autenticidade não seja especificamente impugnada e não haja indícios de adulteração.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "É admissível a discussão da causa debendi de cheque não circulado entre as partes originárias, sendo oponível a exceptio non adimpleti contractus (art. 476 do Código Civil) quando o inadimplemento contratual do exequente é comprovado por provas digitais e outros elementos de convicção válidos no processo civil, impondo-se a manutenção da sentença que extingue a execução."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC; arts. 1012, caput 1.013, 85, §11; CC; art. 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 2024647, 0704551-46.2024.8.07.0009, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025; Acórdão 1670588, 0710427-85.2020.8.07.0020, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 22/03/2023; Acórdão 2101956, 0715420-39.2022.8.07.0009, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026.